Tribunal: TJPA
Processo: 0001946-69.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001946-69.2013.8.14.0136

APELANTE: ISRAEL CRISTIANO SILVA SANTOS

APELADO: LAURA LUZIA DE LIMA FRANCO, REGISNALDO ALVES DO ROZARIO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL C/C RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART 485, IV, DO CPC. EQUIVOCADA. CASO DPOS AUTOS QUE SE ENQUADRA NO INCISO II DO MESMO ARTIGO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NNÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA NULA. I-
U
ma vez que o magistrado tenha verificado
que as partes não procederam com o necessário para desenrolar do feito, pois não promoveram os atos e diligências que lhe incumbiam,
o que poderia subsistir, deveria ter extinguido o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, II , do CPC, que para tanto necessita claramente de intimação pessoal da parte
para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

II
- A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.
III-
Desse modo considera-se que a extinção promovida pelo Juízo Singular é equivocada para o caso dos autos.
IV-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
ISRAEL CRISTIANO SILVA SANTOS

em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL C/C RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE

movida em desfavor de
AJA
T. S. F. D. R.
.

Versa a inicial que em 2010 o requerente teve um relacionamento amoro com a genitora do primeiro requerido, que no mesmo ano resolveu reatar seu casamento com seu cônjuge, descobrindo estra gravida nesta ocasião.

No ano de 2012, as partes através de exame de DNA inferiram ser o requerente o pai do menor, pois, em decorrência dos fatos, foram induzidos ao erro, razão pela qual requer
anulação de ato jurídico, por

erro substancial, vício de consentimento, e consequentemente o reconhecimento de sua paternidade.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o magistrado, determinou
a citação dos réus para contestarem o feito no prazo de 15 dias, tendo estes se mantido inerte, razão pela qual foi designada audiência para coleta de material genético.

Após não serem encontrados os endereços do segundo requerido e do autor e, tendo havido pedido da Defensoria Pública de regular prosseguimento do feito, ante a impossibilidade de encontrar a parte, o magistrado determinou a intimação do autor, a fim de que manifestasse interesse no prosseguimento do feito.

Houve contestação por negativa geral de
LAURA LUZIA DE LIMA FRANCO e REGISNALDO ALVES DO ROZARIO,
e designação de audiência de conciliação. Em audiência, se contatou a ausência das partes, ocasião em que fora determinado que os autos fossem remetidos à Defensoria Pública e Ministério Público.

A Defensoria Pública requereu o prosseguimento do feito.

O magistrado, considerando que as partes não procederam com o necessário para desenrolar do feito, pois não promoveram os atos e diligências que lhe incumbiam, estando o autor desinteressado na causa, extinguiu o processo sem resolução de Mérito, nos termos do art. 485, IV, afirmando não haver necessidade de intimação pessoal da parte, por não se tratar dos incisos

que dispõe o parágrafo 1º do mesmo artigo.

Inconformado com a sentença proferida
ISRAEL CRISTIANO SILVA SANTOS

interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o art. 334 § 8º do CPC não prevê a extinção do feito, como consequência da ausência injustificada das partes em audiência de conciliação, mas sim com aplicação de multa.

Por outro lado, afirma que se a extinção decorreu da inércia da parte, então deveria haver intimação pessoal desta, para dar andamento ao feito, conforme prelecionado pelo
parágrafo 1º do artigo 485, do CPC.

Afirma que a extinção baseada no inciso IV do artigo acima referenciado, nada mais é do que uma forma de burlar a determinação legal da intimação pessoal. Além disso, há de se falar na impossibilidade de decisão surpresa, daí a necessidade de intimação para dar prosseguimento ao feito.

Por fim, afirma que sequer pode se falar em falta de interesse de agir, eis que houve interesse nesse prosseguimento em diversas fases do processo.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença, considerando a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, pretendendo o apelante que seja tal decisão reformada.

Inicialmente, deve-se falar que a ausência injustificada em audiência de conciliação, impõe sanção, nos termos da legislação vigente (art. 334 § 8º do CPC), de
multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.
Isso quer dizer, que não há qualquer legislação que determine a extinção do feito em caso de ausência injustificada.

Todavia, sabe-se que a extinção do feito sem resolução de mérito, decorre de situações previstas em lei, tratadas de maneira abrangente no Código de Processo Civil.

No caso dos autos, é notório, que uma vez que o magistrado tenha verificado
que as partes não procederam com o necessário para desenrolar do feito, pois não promoveram os atos e diligências que lhe incumbiam,
o que poderia subsistir, deveria ter extinguido o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, II , do CPC, que para tanto necessita claramente de intimação pessoal da parte
para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Desse modo, considerando que a extinção promovida pelo Juízo Singular se mostrou equivocada para o caso dos autos, conforme dito alhures, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para anular a sentença atacada, determinando, outrossim, o prosseguimento do feito, nos termos já referenciados, tudo em consonância com o parecer Ministerial.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/11/2021